Tribunal: STF
Processo: MS 40455
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Referendo na medida cautelar em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Declaração de inidoneidade da impetrante para participar de licitações na Administração Pública Federal em razão de suposta fraude nos atestados de capacidade técnica apresentados. Determinada a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos pelo TCU. Fundada dúvida sobre a efetiva falsidade do documento apresentado pela denúncia que deflagrou a Tomada de Contas. Ausência de comprovação do ânimo doloso de cometer fraude. Deferimento do pedido de liminar.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União que manteve a declaração de inidoneidade da impetrante por 3 (três) anos para participar de licitações na Administração Pública Federal ou por ela ser contratada, bem como naquelas realizadas pela Administração Pública de estados, Distrito Federal e municípios em que haja aporte de recursos federais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo da impetrante à declaração de nulidade dos acórdãos impugnados, haja vista a ausência de comprovação do dolo na apresentação de dois atestados de qualificação técnica pela licitante, ora impetrante, e que supostamente teriam conteúdo falso.



    III. Razões de decidir



    3. A análise precária dos documentos juntados aos autos, própria deste momento processual, evidencia a verossimilhança das alegações deduzidas pela impetrante.



    4. No caso, o arquivamento do inquérito instaurado para investigar a suposta falsificação e uso de atestados técnicos inautênticos no Pregão Eletrônico 18/2023 deu-se em razão da ausência de provas aptas a ensejar a justa causa para a ação penal e viabilizar a persecução penal, bem como das versões divergentes e conflitantes entre os depoimentos prestados pelos envolvidos, que somados reforçaram a decisão de não oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.



    5. Não obstante as conclusões delineadas pela unidade técnica do TCU e pelo Procurador da República, o Relator do pedido de reexame no âmbito do TCU concluiu pela condenação da impetrante à inidoneidade por 3 (três) anos, por entender que o atestado acostado era falso, devido à negativa de sua veracidade pela emissora, em escritura pública produzida em cartório, e à falta de comprovação por parte da recorrente de que teria prestado os serviços declarados.



    6. Embora o julgador não esteja vinculado às conclusões emanadas das unidades técnicas da Corte de Contas, ressoa inequívoca a constatação de que a alegada fraude, contida na denúncia que ensejou a instauração da representação de origem, não restou provada e, nesse sentido, não há comprovação do ânimo doloso de cometer a fraude que fundamentou os acórdãos do TCU.



    7. No caso, o periculum in mora reside no fato de que a declaração de inidoneidade da impetrante enseja toda sorte de prejuízos à subsistência dos sócios e funcionários da empresa. Além disso, a impetrante utiliza parte dos recursos auferidos para saldar obrigações financeiras assumidas para o regular desempenho de suas atividades, havendo risco de que o inadimplemento das obrigações relativas à aquisição de parte da frota de veículos recaia sobre o bem imóvel residencial ofertado em garantia, bem como sobre as cotas de consórcios igualmente utilizadas com tal finalidade.



    IV. Dispositivo



    8. Deferimento do pedido de liminar para suspender os efeitos dos Acórdãos 2.467/2024 e 1.490/2025, ambos prolatados pelo Plenário do TCU, nos autos da TC 002.027/2024-0, até o julgamento final desta ação mandamental.